Tribunal: TJBA
Processo: 8002881-34.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002881-34.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MOTO PECAS UNIAO LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS, PEDRO VINICIUS SANTOS DE CARVALHO BURAK

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. OPERAÇÕES SUPOSTAMENTE FICTÍCIAS. DECRETO Nº 13.780/2012 (RICMS/BA), ART. 27, XXI. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança impetrado por MOTO PEÇAS UNIÃO LTDA para anular ato administrativo que tornou inapta sua Inscrição Estadual.

2.O Estado sustenta que análise fiscal indicou discrepância entre valores de aquisições (R$ 8.125.764,58) e receitas declaradas (R$ 1.683.366,52), evidenciando indícios de fraude fiscal e ensejando aplicação do art. 27, XXI, do Decreto nº 13.780/2012.

II. Questão em discussão

1.Há duas questões principais em discussão: (i) se constitui inovação recursal a alegação de inexistência de direito líquido e certo; e (ii) se é válida a declaração de inaptidão da inscrição estadual sem prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, com base exclusivamente em discrepâncias financeiras identificadas em análise fiscal.

III. Razões de decidir

1.Não há inovação recursal, pois a argumentação expendida na apelação constitui desdobramento natural da defesa apresentada na contestação, onde o Estado questionou a regularidade das operações da empresa.

2.A impetrante demonstrou documentalmente que a maior parte das aquisições questionadas refere-se à compra de veículos destinados ao ativo imobilizado da empresa (caminhões para transporte), não constituindo estoque para revenda.

3.A análise fiscal revelou-se superficial, não considerando que as aquisições foram realizadas mediante financiamento bancário e que a empresa não possui CNAE para revenda de veículos.

4.O art. 27, XXI, do Decreto nº 13.780/2012, embora preveja a penalidade sem instauração de processo administrativo, não se coaduna com os princípios basilares do ordenamento jurídico, especialmente o contraditório e o devido processo legal.

5.O Estado não pode impedir o exercício da atividade empresarial como instrumento coercitivo para cobrança de tributos, conforme arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

1.Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2.Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que concedeu a segurança.

3.Determinada a manutenção da inscrição estadual ativa, sem prejuízo de eventual processo administrativo fiscal que assegure contraditório e ampla defesa.

Tese de julgamento:
A declaração de inaptidão da inscrição estadual por identificação de operações supostamente fictícias, sem prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, constitui ato administrativo desproporcional que viola o livre exercício da atividade econômica.

V. Citações

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único; Decreto nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 27, XXI.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 80036302820218050146, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câm. Cív., DJe 27/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 05749663420158050001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câm. Cív., DJe 14/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002881-34.2024.8.05.0072
, em que figura como
Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado MOTO PECAS UNIAO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença em todos os seus termos, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA